Tribunal: TCU
Processo: 002.414/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao município de Monte Horebe/PB no âmbito de termo de compromisso, que tinha por objeto a implantação de um sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso TC/PAC 470/2011 (Siafi 669.446), que tinha por objeto a construção de um sistema de esgotamento sanitário no Município de Monte Horebe/PB, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. declarar a nulidade do Acórdão 2869/2024-TCU-Primeira Câmara , dado que a citação da empresa Total Construções, Comércio e Serviços Ltda. - Me foi posterior à sua extinção; 9.2. considerar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 20 e 21 da Lei 8.443/1992, iliquidáveis as contas relativas à empresa Total Construções, Comércio e Serviços Ltda. - Me ante a sua extinção e impossibilidade de citação dos seus sócios, ordenando o seu trancamento com o consequente arquivamento, sem prejuízo de se autorizar, desde já, o oportuno encerramento das respectivas contas, caso ocorra a situação descrita no art. 21, § 2o, da Lei 8.443/1992; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Paraíba e à Fundação Nacional de Saúde.